Tribunal: TJSP
Processo: 1038457-87.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Invasão de conta de usuário na plataforma Instagram. Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir com relação ao pedido de obrigação de fazer, revogando a tutela de urgência

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Invasão de conta de usuário na plataforma Instagram. Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir com relação ao pedido de obrigação de fazer, revogando a tutela de urgência concedida, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Princípio da causalidade. Falha na prestação do serviço que acarretou a propositura de ação judicial. Réu que deu causa à ação. Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ao apelado. Recurso provido.